Tribunal: TJES
Processo: 0021752-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021752-21.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL
(417)
APELANTE
: LUIZ CARLOS MATOS CARRIAS
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E INVASÃO DE DOMICÍLIO - TIPICIDADE CONFIGURADA - DOLO ESPECÍFICO - DOSIMETRIA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há o que se falar em atipicidade da conduta, ante suposta ausência de dolo, quando o agente descumpre as medidas protetivas, tentando invadir a residência da vítima pela janela.

2.

Uma vez demonstrado que o crime de violação de domicilio é de mera conduta, considera-se consumado o ilícito penal quando o agente ingressa e permanece em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita do morador.

3.

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedente desta 1ª Câmara Criminal.

4.
Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se inalterada a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0021752-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
: LUIZ CARLOS MATOS CARRIAS
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 22h07min, na Rua das Orquideas, nº 03, Bairro São Marcos II, 1° andar, próximo ao ponto final, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, invadiu o domicílio da vítima Fabricia Freire Carrias, sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado invadiu o domicílio da vítima pela janela. Dessa forma, a vítima pediu ao seu filho mais novo, 13 anos, que também estava na residência, para que mandasse o seu pai sair, o que foi acatado.

Ressalta-se que já existia medida protetiva de urgência em face do denunciado, conforme processo número 000696-47.2013.8.08.0048. Ato contínuo, o denunciado invadiu novamente a residência da ex-companheira. Dessa vez, entretanto, recusou-se a deixar a casa, razão pela qual o filho mais velho, 20 anos, usou da força para retirar o pai do imóvel. A irmã da vítima, Fátima Freire, também presenciou os fatos e acionou a polícia.

Por fim, o denunciado percebeu a chegada da polícia e não invadiu a casa pela terceira vez, retornando ao próprio domicílio. Os policiais, por sua vez, sob orientação da vítima, foram até o local e deram a voz de prisão ao denunciado. (...)

Em suas razões recursais,
sustenta a defesa: i) atipicidade da violação de domicílio; ii) ausência de dolo específico no crime de descumprimento de medidas alternativas; iii) redução da pena arbitrada e; iv) isenção das custas processuais.

A
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada através do Boletim Unificado (fl. 15/16) e decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima (fl. 28/30).

De igual modo, a
autoria
encontra-se comprovada através do depoimento prestado pela vítima
Fabrícia Freire Carrias
em sede policial (fl. 8), ratificado em juízo (mídia digital), conforme se observa:

(...) QUE: ontem (28/09/2019) por volta das 21h30 a declarante chegou do serviço e foi tomar banho; Que percebeu a invasão de LUIZ CARLOS a sua casa, o qual adentrou pulando a janela. Sendo assim, a declarante pediu para seu filho de treze anos solicitasse para LUIZ CARLOS saísse de dentro de casa, e assim ele (LUIZ CARLOS) fez, foi embora; Afirma que após o banho a declarante saiu de casa, e ao retornar para sua residência LUIZ CARLOS voltou a invadir novamente à casa da declarante pulando a janela; Afirma que seu filho Gabriel (20 anos) estava em casa, e assim, pediu para LUIZ CARLOS saísse; Afirma que LUIZ CARLOS se recusava de todas as formas sair de casa, desta forma, Gabriel conseguiu empurra-lo para fora de casa; Afirma que a irmã (FÁTIMA FREIRE) da declarante ao presenciar os fatos acionou a polícia; Afirma que LUIZ CARLOS só não invadiu a casa da declarante pela terceira vez pois percebeu a presença dos militares, os quais ao presenciaram a aproximação de LUIZ CARLOS realizaram a abordagem
; Afirma que era casada com LUIZ CARLOS, e que o relacionamento durou aproximadamente treze anos; Afirma que tiveram dois filhos fruto do relacionamento, um com 13 e outro com 20 anos de idade;
Afirma que estão separados de corpos a mais de quatro anos. Todavia, LUIZ CARLOS nunca aceitou o término do relacionamento; Afirma que LUIZ CARLOS não reside na casa invadida há mais de quatro anos; Afirma que LUIZ CARLOS não tem livre acesso à casa da declarante; Afirma que LUIZ CARLOS não possui autorização para entrar na casa da declarante; Afirma que LUIZ CARLOS não possui chaves para entrar na casa; Afirma que desde término do relacionamento vem sendo ameaçada por LUIZ CARLOS, o qual fica dizendo que matará a declarante caso ela se envolva com qualquer outra pessoa; (...)
- (destaque).

No mesmo sentido se encontra o depoimento da testemunha Erick Marlon Ferreira Gatti,
filho do ex-casal
, em sede policial (fl. 9), também ratificado em juízo (mídia digital):

[...]
que é filho de Fabricia e Luiz Carlos; Afirma que seus pais estão separados há aproximadamente quatro anos; Afirma que sua mãe não gosta e nem autoriza a presença de Luiz Carlos na casa; Afirma que ontem (28/09/2019) seu pai chegou muito alterado (bêbado) e invadiu a casa da mãe do declarante; Afirma que Luiz entrou na casa pulando a janela, onde o declarante pediu para que ele fosse embora; Afirma que Luiz atendeu o pedido do declarante e foi embora; Afirma que aproximadamente vinte e cinco minutos depois, seu pai voltou mais alterado e passou a gritar, bater no portão com intuito de encontrar a mãe do declarante, Fabricia; Afirma que disse a Luiz que ela não estava em casa, mesmo assim, ele invadiu novamente a casa pulando a janela; Afirma que com muita dificuldade conseguiu colocar Luiz para fora de casa; Afirma que Fabricio começou a bater o portão, e após um tempo resolveu ir embora; Afirma que minutos após, Luiz voltou, mas ao perceber a presença dos policiais fugiu correndo para casa dele, e sendo assim, os policiais foram até Luiz
; Afirma que hoje sua mãe não foi ameaçada e nem agredida; Afirma que já presenciou ameaças de Luiz em face de Fabrícia; Afirma que nas ameaças que o declarante já presenciou, Luiz diz que vai bater e matar Fabrícia; Afirma que Luiz já chegou ir à casa de Fabrícia com uma arma de brinquedo para ameaça-la; Que as ameaças ocorrem desde a separação; Afirma que seu irmão de treze anos já presenciou as ameaças sofridas pela sua mãe; Que acredita que seu pai (Luiz) tenha conhecimento da MPU expedida contra ela, pois após a abordagem policial ele chegou a falar para os militares que eles não poderiam prender ele, uma vez que ele estava longe da casa dela (...)

De igual modo, o apelante
confessou
os fatos narrados na denúncia (fl. 7), conforme se vê:

[...]
Afirma que não possui
passagem; Afirma que trabalha de soldador; Afirma que ontem (28/09/2019) o
declarante foi à casa de sua ex- companheira para visitar seu filho de treze anos;
Afirma que pulou a janela da casa de FABRICIA para conversar com seu filho menor de idade. Contudo, a pedido de seu filho GABRIEL o declarante foi embora; Afirma que foi para casa, e após algum minutos, policiais chamaram o declarante para sair de casa
; Afirma que saiu de dentro de casa, e logo foi abordado pelos militares em seu quintal; Nega que tenha ido à casa de FABRICIA por mais de uma vez; Nega que ficou gritando e/ou batendo em portas/portão; Afirma que nunca ameaçou FABRICIA; Afirma que nunca agrediu FABRICIA; Afirma que nunca utilizou de qualquer arma de brinquedo para ameaçar FABRICIA;
Afirma que tem conhecimento da MPU.
Contudo, afirma que não deveria ter sido preso, pois estava em casa quando foi abordado [...];

Desse modo, não há como acatar a tese de ausência de dolo específico, tendo em vista que o réu, sabedor das restrições impostas em seu desfavor, tentou entrar na casa da vítima por 3 (três vezes), configurando o crime previsto no Art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, inclusive com a confissão do apelante, bem como pelo boletim unificado além do exame médico legal. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta ante suposta ausência de dolo, quando o agente descumpre as medidas protetivas retornando para a residência sem o consentimento da vítima.
3. A condição de embriaguez voluntária (seja por álcool ou outras substâncias) o Código Penal é claro ao estabelecer que esta não exclui a imputabilidade do agente, não afastando, portanto, a culpabilidade (art. 28, II, CP), quem dirá a tipicidade, elemento aferível em um primeiro momento, conforme a teoria finalista. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Apelação 0015189-83.2019.8.08.0024, Rel. Des. Substituta
DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 3/2/2022) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre. No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, tendo inclusive a vítima procurado as autoridades em diversas oportunidades para informar acerca dos reiterados descumprimentos. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ. 3. Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal. 4. Recurso parcialmente provido (
TJES
, Apelação 0015189-83.2019.8.08.0024, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJe 9/3/2022) - destaque.

Superado tais pontos, passo ao exame da outra tese arguida pela defesa, a saber, a atipicidade da violação de domicílio.

Quanto a este ponto, sabe-se que

o crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, consiste em crime de
mera conduta
, pelo qual o sujeito ativo entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, cuja pena constitui detenção, de um a três meses, ou multa.

Compulsando os autos, diversamente do arguido pela defesa, verifica-se que o réu
não residia mais na casa
, de modo que ao entrar na residência pela janela, sem a devida permissão da vítima, configura o crime previsto no Art. 150, do CP, não havendo o que se falar em atipicidade.

Neste mesmo sentido:

Apelação criminal. Ameaça. Âmbito doméstico e familiar. Violação de domicílio. Conjunto probatório harmônico.

Depoimento da vítima. Testemunhas. Absolvição. Impossibilidade.
Impossível a absolvição quando o conjunto probatório mostra-se em harmonia com o depoimento da vítima e das testemunhas confirmando a prática do delito de ameaça.
Uma vez demonstrado que o crime de violação de domicilio é de mera conduta, considera-se consumado o ilícito penal quando o agente ingressa e permanece em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita do morador.
(TJRO - APL: 00022461620158220014 RO 0002246-16.2015.822.0014, Relator: Desembargador
Valter de Oliveira
, Data de Julgamento: 14/04/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2016.).

Superado tais pontos, passo ao exame da dosimetria.

No tocante ao crime de
descumprimento de medidas protetivas
, observa-se que o magistrado fixou em
7 (sete) meses de detenção
, sopesando negativamente
as circunstâncias
e as
consequências do crime
, patamar que se mostra
proporcional
, pois o réu demonstrou uma agressividade exacerbada na prática do delito, gerando considerável abalo emocional na ofendida.

Diante da presença da atenuante de confissão espontânea, preserva-se a diminuição da pena em 1 (um) mês,
totalizando 6 (seis) meses de detenção
, que se torna
definitiva
em razão da ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento.

Já em relação ao crime de
violação de domicílio
, o magistrado fixou a pena-base 1 (um) mês acima do mínimo legal, ou seja,
7 (sete) meses de detenção,
sopesando negativamente
as circunstâncias
e
as consequências do crime
, patamar que deve ser mantido, levando-se em consideração que o réu tentou por 3 (três) vezes entrar na casa, não conseguindo ficar mais tempo em razão da intervenção do filho do ex-casal, bem como pela posterior presença dos policiais militares no local.

Na segunda fase, incide a atenuante de confissão espontânea e a agravante prevista no Art. 61, I, "f", do CP, a qual não deve ser promovida a compensação entre ambas, para não configurar
reformatio in pejus
.

Dessa forma, preserva-se a pena fixada pelo magistrado, a saber,
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na última fase, incide a causa de aumento referente a continuidade delitiva (71, CP - duas vezes), mantendo-se a majoração da pena no patamar de 1/6 (um sexto),
totalizando 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Em aplicação do concurso material de crimes (69, CP), promova-se o somatório das penas, totalizando

1 ano, 1 mês e 17 dias de
detenção.

Conserva-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, bem como as medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, no tocante
ao pedido de gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais, é entendimento há muito adotado por esta Câmara que “
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais”
; (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.